Tribunal: TJSP
Processo: 1002529-14.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária. Pretensão de ressarcimento. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Desnecessário percorrer-se a via administrativa. A via cognitiva eleita pela

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária. Pretensão de ressarcimento. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Desnecessário percorrer-se a via administrativa. A via cognitiva eleita pela parte apelada fora escorreita, havendo de se avaliar, meritoriamente, a razão dos argumentos carreados na peça exordial. Pagamento da indenização securitária, ademais, que fora devidamente comprovado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Os bens danificados não foram apresentados. Impossibilidade de realização de perícia. MÉRITO. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos, bastante singelos, que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, rejeitadas as objeções.